Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSÁRIO PRÉVIO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não pode o Juiz decidir a lide com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva processual, da cooperação entre os sujeitos do processo e da vedação de decisão surpresa, dispostos nos arts. 9 e 10 do CPC/15.
2. No caso, o juízo singular se equivocou ao extinguir o feito imediatamente após requerimento de diligência já realizada, sem oportunizar à parte autora prévia manifestação.
3. Recurso conhecido e provido.